Tribunal: TJES
Processo: 0005019-76.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Imissão; Reivindicação
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005019-76.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI
APELADO: IRACY DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE IMISSÃO NA POSSE E CONDENAÇÃO RÉ AOS PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO ALUGUERES MENSAIS.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em que pesem alegações da parte Apelante, a mesma não comprova ter exercido a posse narrada com
animus domini
, ou seja, com a intenção de ser dono, conforme exige o mencionado art. 1.238 do Código Civil, sendo certo que a mera permissão da tia da Recorrente para que residisse no imóvel não qualifica a posse para fins de aquisição por meio da usucapião.

2. Segundo o art. 1.208 do CCB/02 – antecedido pelo art. 497 do CCB/16 –, “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”, o que nos permite concluir que a alegada posse da Apelante restou descaracterizada, qualificando a ocupação como mera detenção, cuja natureza precária não materializa o “
animus domini
” exigido para a aquisição da propriedade pela usucapião.

3.
A
insurgência em face da condenação ao pagamento de alugueres mensais, a contar de março de 2016 até a data da desocupação do imóvel, não comporta acolhimento, porquanto visa recompor a perda financeira material da Apelada com a demora na desocupação do imóvel, sendo razoável o patamar mensal arbitrado de R$ 300,00 (trezentos reais), não apontando a Recorrente em sede de defesa qualquer outro valor que considerasse mais adequado a título de locação do imóvel em debate.

4.
Resta inegável ter a Apelada sofrido abalo emocional e psíquico diante do impedimento de usufruir do imóvel adquirido, por conta da atitude indevida da Recorrente em se negar a desocupar o bem, mesmo diante do contrato de compra apresentado pela Apelada regularmente inscrito no registro imobiliário, circunstância que enseja a manutenção da condenação de reparação por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005019-76.2016.8.08.0050;

APTE(S):

CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI;

APDO(S):

IRACY DE SOUZA OLIVEIRA;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDETE FRANCISCA LORENZONI
em face de r. sentença (fls. 195/199) proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Comercial da Comarca de Viana, que, na
ação reivindicatória c/c pedido de imissão na posse
movida por
IRACY DE SOUZA OLIVEIRA
em desfavor da ora apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, tornando definitiva a medida liminar de imissão na posse e condenando a ré ao pagamento de: i) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros desde o evento danoso e correção da data do arbitramento; ii) pagamento de alugueres mensais a contar de março de 2016 até a data da desocupação do imóvel, no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais).

A Apelante, nas razões recursais acostadas às fls. 203/218, pleiteia a reforma da sentença, alegando, em síntese, que: i) a prova documental dos autos e a prova oral comprovam que a requerida exercia a posse sobre a residência discutida nos autos e gozava dela como dona, de forma mansa e pacífica; ii) parte do lote objeto do litígio está registrado junto a Prefeitura Municipal de Viana, para fins tributários, em nome do esposo da Recorrente, sendo prova do exercício regular do
animus domini
; iii) considerando a ocorrência da denominada
accessio possessonis
, conforme expressamente prevê o art. 1.243 do Código Civil, entende a Recorrente que a sentença comporta reforma, pois no caso dos autos, o conjunto probatório comprovaria que a Apelante e seu marido exerceriam a posse sobre o imóvel objeto da lide desde o ano de 1998, com exercício do
animus domini
, restando demonstrado o direito da mesma em usucapir o bem descrito nos autos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, através da usucapião extraordinária; iv) deve ser afastada a condenação imposta de pagamento de aluguel no importe mensal de R$ 300,00 (trezentos reais); v) inexiste danos morais, porquanto ausente a prática de ato ilícito, devendo, subsidiariamente, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ser minorado para patamar razoável.

O magistrado primevo ao julgar procedente o pedido autoral, fundamentou a sentença no seguinte sentido:

“Em que pese a confusa denominação dada pelos Requerentes na petição inicial, nota-se que se trata verdadeiramente de ação de imissão na posse, considerando a narrativa fática e o pedido formulado.

Nesse tocante, esclareço que tal colocação é deveras relevante para o deslinde da controvérsia, eis que, em que pese tanto a ação reivindicatória quanto a de imissão na posse possuírem como principal fundamento o direito de propriedade, essa é destinada para aqueles que, apesar de titulares do domínio, jamais exerceram a posse sobre o bem; justamente como se apresenta o caso dos autos.

Outrossim, destaco que a Requerida baseou sua contestação em usucapião, argumento de defesa plenamente cabível, nos termos da súmula 237 do STF. No entanto, importa consignar que eventual reconhecimento de prescrição aquisitiva neste processo apenas tem o condão de ensejar a improcedência do pedido de imissão na posse, pois a aquisição da propriedade pela Requerida não pode ser objeto de declaração nesta sentença, devendo ser ajuizada a ação adequada para tal finalidade, consoante entendimento já adotado pelos Tribunais Pátrios.

[...]

Inicialmente, registra-se que é possível observar que a Requerente comprova sua condição de legítima proprietária do imóvel, conforme da escritura pública de compra e venda juntada às fls. 19/20, bem como comprovante de quitação dos impostos referentes à transferência imobiliária.

Por outro lado, embora a requerida afirme que a antiga proprietária do imóvel fez uma doação de parte do terreno àquela, não há nos autos qualquer prova que demonstre tal fato, seja instrumento particular ou público.

Com efeito, considerando que na legislação processual brasileira a transferência de titularidade de imóvel se efetiva apenas com o registro no cartório de imóveis, não há que se falar de doação.

Outrossim, vale salientar que, pelos relatos das testemunhas, é possível verificar que inexiste até mesmo prova oral sobre a suposta doação do terreno para a requerida (fls. 182), sendo que, apenas a testemunha da própria parte ré, Sr. VINÍCIUS SACRAMENTO ZULCON, afirma que tal doação era da vontade da Sra. Rosalinda, entretanto, não informa se esta ocorreu de fato (fls. 159).

Quanto à posse da ré, depreende-se dos documentos acostados em sede de defesa e ainda, pelas provas testemunhais (fls. 182), que a requerida exerce a posse há mais de 15 (quinze) anos de forma contínua (sem interrupção e nem oposição), motivo pelo qual sustenta a requerida exceção de usucapião.

Ocorre que o lapso temporal não constitui o único requisito a ser preenchido para a concretização da usucapião de imóveis urbanos.

Isto porque, é fundamental que o possuidor usufrua do imóvel com intenção de dono (animus domini), consoante art. 1.238 do Código Civil, e para que isto ocorra a posse do imóvel usucapiendo também não deve ser decorrente de atos de mera tolerância.

Neste sentido, o contexto fático-probatório da presente demonstra que a posse da requerida ocorreu por mera permissão de moradia da antiga proprietária, ou seja, por tolerância da dona anterior, fato que configura a posse precária da ré.

[...]

Acrescenta-se a isso, o fato de que, mesmo sendo configurada a posse precária, em seu depoimento pessoal a própria requerida afirma que anuiu a venda do imóvel (fls. 156) e que, posteriormente, se recusou a receber o dinheiro, fato corroborado pelos relatos da testemunha GLÁUCIA REGINA RÉBOLI (fls. 180) e ainda, que mesmo ciente da venda não buscou qualquer regularização da sua condição em relação à moradia respectiva.

Outrossim, quanto à construção da casa, não consta dos autos elementos probatórios que demonstre que o custo de tal tenha sido suportado pela parte ré, não tendo se desincumbido a mesma de provar fato constitutivo de seu direto à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

[...]

No que se refere ao pedido de indenização à título de danos morais, vale lembrar que o artigo 5º, X, da Constituição Federal de consagrou o direito irrestrito ao dano moral, na medida em que haja violação de direitos da personalidade (vida, liberdade, intimidade, vida privada, honra, imagem, identidade pessoal, integridade física e psíquica), indicando ao intérprete o parâmetro hermenêutico a ser seguido, na linha da primazia da dignidade humana, princípio nuclear dos direitos fundamentais.

Neste sentido, verifico que, na hipótese em tela, por conta da atitude da requerida em se recusar a desocupar o imóvel, mesmo diante de contrato regularmente inscrito no registro imobiliário, é indiscutível o abalo emocional e psíquico da requerente, que se viu impedida de usufruir do imóvel que adquiriu, o que evidencia a existência do dano moral.

[...]

Assim, condeno a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Quanto ao pleito de pagamento dos alugueres, vislumbro que também merece acolhimento, haja vista a posse injusta da requerida no período em que o imóvel já era de propriedade da requerente”.

Pois bem.

Sustenta a parte Apelante que o conjunto probatório dos autos comprovaria que a Apelante e seu marido exerciam a posse sobre o imóvel objeto da lide desde o ano de 1998, com
animus domini
, restando demonstrado o direito da mesma em usucapir o bem descrito nos autos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil.

Entretanto, pelo que se observa dos autos, não é possível verificar a presença de lastro probatório suficiente que nos permita concluir pelo preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

Com efeito, o art. 1.238 do Código Civil dispõe que
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”
, ressalvando o parágrafo único que o prazo poderá ser reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor estabelecer moradia no imóvel ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo.

Na hipótese
sub examine
, sustenta a parte Recorrente que exerce a posse
ad usucapionem
sobre o imóvel há mais de duas (02) décadas, residindo no mesmo como se fosse verdadeiramente seu, sem qualquer pecha de posse violenta, clandestina ou de má-fé.

Conforme relato, afirma a Recorrente que foi morar na casa da tia ROSALINDA ZANON, que fica dentro do imóvel o qual a Recorrida adquiriu há pouco tempo, acrescentando que construiu no local, passando a nele residir de forma definitiva, conforme comprovam as contas de energia, água e IPTU.

Contudo, em que pesem alegações da parte Apelante, a mesma não comprova ter exercido a posse narrada com
animus domini,
ou seja, com a intenção de ser dono, conforme exige o mencionado art. 1.238 do Código Civil, sendo certo que a mera permissão da tia da Recorrente para que residisse no imóvel não qualifica a posse para fins de aquisição por meio da usucapião.

Os depoimentos constantes dos autos confirmam que a aludida doação do imóvel não chegou a ser concretizada, não passando o uso do bem pela Recorrente de mera detenção, decorrente da permissão da então proprietária. Vejamos:

- Depoimento pessoal da Apelante (fl. 157): acreditava que o imóvel era seu e que não precisava provar nada a respeito; que não possui nenhum documento que lhe assegure posse ou propriedade sobre o imóvel; [...] construiu sua própria casa sobre o mesmo terreno, onde passou a morar, sob a anuência da D. Rosalinda; que nunca pagou nada à D. Rosalinda por isso”.

- Depoimento da testemunha Vinicius Sacramento Zulcon (fl. 159): “que D. Rosalinda deixava claro que era de sua vontade que a casa onde a requerida morava lhe pertencesse”.

Neste diapasão, verifica-se uma suposta expectativa de que a Sra. Rosalinda viesse a doar parte da área discutida nos autos à Apelante, o que não restou concretizado, porquanto a mesma vendeu a integralidade do bem para a ora Recorrida, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença quanto à conclusão pela inexistência da doação.

Sendo assim, diante deste cenário, quadra observar que,
segundo o art. 1.208 do CCB/02 – antecedido pelo art. 497 do CCB/16 –,
“
não induzem posse os atos de mera permissão
ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”,
o que nos permite concluir que a alegada posse da Apelante restou descaracterizada,
qualificando a ocupação, conforme adiantado, como mera detenção, cuja natureza precária não materializa o “
animus domini
” exigido para a aquisição da propriedade pela usucapião. A propósito do assunto, é caudalosa a jurisprudência pátria, como ilustram as ementas a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL DO DE CUJUS. Ausência de devolução por parte da apelada. Afirmação de que o de cujus permitia que a genitora da apelada residisse no imóvel. Reconhecimento em contestação. Configuração de comodato verbal.
Ausência de posse passível de configurar como usucapião. Hipótese, também, de ato de mera tolerância. Configuração de detenção. Ausência de posse. Inteligência do art. 1.208 do Código Civil
. Apelo desprovido. Sentença mantida intacta. (TJ-BA; AP 0323399-16.2013.8.05.0001; Salvador; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Gardenia Pereira Duarte; Julg. 08/11/2016; DJBA 16/11/2016). [Não existe grifo no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGADA POSSE E MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA EXTINTO. PERMANÊNCIA NA ÁREA.
OCUPAÇÃO DECORRENTE DE ATO DE MERA TOLERÂNCIA. ART. 1208 DO CÓDIGO CIVIL. ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADO
. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS PROPRIETÁRIOS. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POUCO ESCLARECEDORA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.[...] Na usucapião exige-se a posse qualificada, isto é, a que preenche certos requisitos, sendo imprescindível a presença do animus domini, que se constitui no elemento anímico qualificativo, em que pese a ocupação da área rural, na espécie, por período em torno de 13 (treze) anos quando da propositura da ação. [...]
A despeito de o apelante afirmar-se possuidor manso e pacífico da área rural, a narrativa dos fatos e as provas colacionadas evidenciam este como mero detentor, pois se mantinha com sua família em virtude de prévia autorização por parte dos herdeiros, o que torna legítimo aos proprietários reaver o imóvel quando a relação de detenção não mais lhe é favorável, o que se configurou, aparentemente, ao ser registrada em cartório a transmissão da propriedade por herança
. 6) Apelação cível conhecida e desprovida.” (TJ-ES; APL 0001575-25.2011.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos; Julg. 08/11/2016; DJES 18/11/2016). [Não existe grifo no original]

“[...]
Na posse ad usucapionem, ou posse própria, excluem-se os atos de mera tolerância, a simples detenção (que sequer chegam a configurar a simples posse, ex vi o disposto nos artigos 1.198 e 1.208 do Código Civil)
, bem como as posses exercidas em nome de terceiro e amparadas em contratos, tais como as locações, comodatos, etc. (TJ-PR; ApCiv 1532656-0; Pato Branco; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lauri Caetano da Silva; Julg. 27/07/2016; DJPR 05/08/2016). [Não existe grifo no original]

Noutro aspecto, a insurgência em face da condenação ao pagamento de alugueres mensais, a contar de março de 2016 até a data da desocupação do imóvel, não comporta acolhimento, porquanto visa recompor a perda financeira material da Apelada com a demora na desocupação do imóvel, sendo razoável o patamar mensal arbitrado de R$ 300,00 (trezentos reais), não apontando a Recorrente em sede de defesa qualquer outro valor que considerasse mais adequado a título de locação do imóvel em debate.

Quanto aos danos morais, resta inegável ter a Apelada sofrido abalo emocional e psíquico diante do impedimento de usufruir do imóvel adquirido, por conta da atitude indevida da Recorrente em se negar a desocupar o bem, mesmo diante do contrato de compra apresentado pela Apelada regularmente inscrito no registro imobiliário, circunstância que enseja a manutenção da condenação de reparação por danos morais.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para o Réu sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.

Nesse contexto, sopesando tais elementos, tenho que o
quantum
fixado pelo Magistrado
a quo,
no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável para a circunstância descrita nos autos, ou seja, para compensar a Apelada pelo abalo moral decorrente da excessiva morosidade na desocupação do bem.

Assim, a indenização, tal como estipulada, ao meu sentir, é adequada para a reparação buscada, atendendo aos critérios reparatórios e punitivos, não comportando, portanto, minoração.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Magistrado
a quo.

Em virtude do desprovimento do recurso de Apelação Cível, nos termos do art. 85 e §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios do patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantida a suspensão da cobrança, face ao deferimento do benefício da justiça gratuita operado pelo Magistrado
a quo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)